Tribunal: TJSP
Processo: 1004507-09.2019.8.26.0038
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Empréstimos - Empréstimo consignado – Ausente comprovação de que o limite de 30% não vem sendo respeitado – Desconto em conta corrente que não se submete à limitação legal – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1004507-09.2019.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é agravante DARCI
ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004507-09.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37027
AGRV. No 1004507-09.2019.8.26.0038/50000
FORO: FORO DE ARARAS
AGTE: DARCI ANTONIO DA SILVA
AGDO: BANCO DAYCOVAL S/A
*RECURSO
Agravo interno
Empréstimos - Empréstimo
consignado Ausente comprovação de que o limite de 30% não
vem sendo respeitado Desconto em conta corrente que não se
submete à limitação legal Decisão monocrática que especificou
todas as razões de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 147/152, que deu provimento ao recurso do banco, para
julgar improcedente a ação e condenar o autor, ora agravante, ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Sustenta o agravante que a r. decisão merece reforma,
pois está em contrariedade com o entendimento de diversas câmaras de
direito privado em relação a possibilidade de desconto superior à margem
consignável quando o débito se dá na conta corrente do beneficiário. Aduz
que, embora tenha realizado negociações sem reais condições de saldá-las, o
banco agravado equivocou-se ao não se atentar sobre a efetiva capacidade
financeira do agravante, tendo conhecimento do risco que corria, uma vez que
a pesquisa do perfil do consumidor é indispensável para o fornecimento do
crédito. Afirma ainda que, com o intuito de lhe garantir o mínimo existencial e
a dignidade da pessoa humana, a soma dos abatimentos não pode ultrapassar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004507-09.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
3
o limite de 30% dos seus vencimentos líquidos. Por fim, alega que a
indenização por damos morais se faz necessária em virtude da onerosidade
das taxas de juros empregadas no empréstimo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as teses
trazidas no recurso anterior, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Ao apreciar o pleito sub judice, fora pontuado que a
limitação dos vencimentos existe somente para os casos de empréstimo
consignado, e, no caso dos autos, inexistem elementos que demonstrem ter o
agravado ultrapassado o percentual da margem consignável.
Ainda, restou claro que quanto ao desconto efetuado
diretamente em sua conta corrente, não deve ocorrer limitação por não
ocorrer subsunção ao art. 3o, caput e § 3o, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Em análise aos documentos acostados às fls. 54/60,
verifica-se que o autor realizou dois empréstimos, sendo
um consignado com desconto em folha de pagamento no
55-5691545/18
no
valor
de
R$
10.623,65
para
pagamento em 72 parcelas de R$ 288,00, cada e outro
denominado
Cédula
de
Crédito
Bancário
no
96-6130627/19, com desconto em conta corrente, no
valor de R$ 2.639,70 para pagamento em 12 prestações
no valor de R$ 574,64, cada.
Diante deste quadro temos dois momentos distintos.
O primeiro em relação ao empréstimo consignado, vez
que não há ilicitude no desconto em folha de pagamento
das parcelas dos mútuos pactuado entre credor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004507-09.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
4
devedor.
A forma de pagamento avençada não ofende as regras do
Código de Defesa do Consumidor e tampouco da
Constituição Federal que, em seu art. 3o, caput e § 3o, da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008,
publicada
no
Diário
Oficial
da
União
em
19/05/2008, o qual prevê a possibilidade de realização de
empréstimo consignado pelos titulares de benefício
previdenciário, podendo ser efetuados descontos em até
30% do valor da renda mensal do referido benefício. (...)
Acresça-se que a redação do artigo 3o, caput e § 3o, da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28 é semelhante a do
artigo 2, §1, item 5 do Decreto Estadual 60.435/2014,
dispositivo legal este aplicável por analogia ao caso em
apreço.
Conforme se depreende dos documentos acostados às fls.
24/27,
onde
consta
o
recebimento
do
benefício
previdenciário e, o valor do desconto do empréstimo
consignado, percebe-se que o limite legal de 30% tem
sido respeitado, não havendo que se falar em limitação.
O outro momento que se descortina diante da narrativa
da petição inicial são os demais débitos descritos na
petição inicial e efetuados diretamente na conta corrente
do autor, ou seja, o mútuo denominado Cédula de Crédito
Bancário.
Em se tratando o autor de aposentado/pensionista, tem
direito a limitação de desconto apenas quando referir-se a
contrato de empréstimo consignado, cujo desconto do
mútuo é realizado diretamente na fonte pagadora e
demonstrado na folha de pagamento.
No entanto, ficou comprovado que o débito se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004507-09.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
5
diretamente na conta corrente do autor/apelante e, neste
particular, não há motivo para a limitação do valor das
parcelas
do
mútuo
celebrado,
porque
não
ocorre
subsunção art. 3o, caput e § 3o, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28.
No que diz respeito ao pedido indenizatório, como se trata
de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não
pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a
comprovação do dano material. Por outras palavras, o
dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que
não restou comprovado. (...)
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente
comprovada
a
conduta,
o
nexo
de
causalidade e o dano, o que não foi demonstrado no caso
dos autos. As normas que disciplinam o dano imaterial,
não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos
percalços obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente,
violações injustas, que venham a ferir a dignidade pessoal
o que no caso não ocorreu. (...)
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano
moral, pois, para que este seja reconhecido, mister que
se revista de magnitude tal, capaz de geral a reparação
moral, não sendo este, pois, o caso dos autos.”
Sob os aspectos acima apontados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator